Tribunal: CARF
Processo: 13607.720446/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.720446/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ADRIANO CEZARIO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL.
MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. SÚMULA CARF N. 121.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. A isenção do imposto de
renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, referente à
cegueira, inclui a cegueira monocular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido a partir do exercício
de 2008, ano-calendário 2007, devendo ser considerado como isento de tributação os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, restituindo-
se o indébito verificado após descontados os valores eventualmente já recebidos em cada
período.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.720446/2012-19
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720446/2012-19

O Pedido de Restituição (fls. 02 e 04 a 08) protocolizado à Secretaria da Receita
Federal do Brasil em 24/08/2012 é motivado pelo contribuinte ser portador de moléstia
relacionada na Lei 7.713/1988 e nele requer o ressarcimento do IR sobre a remuneração mensal
desde 08/1996.
Narra que em 05/08/2011, requereu a isenção do IR junto à Policia Militar do
Estado de Minas Gerais (PMMG), com apresentação de laudo oficial. Que teve seu pedido
deferido, com isenção dada a partir de 05/08/2011. E que vem tentando receber os valores
retroativos a contar da data em que foi acometido de cegueira (08/1996), sem êxito.
Afirma que quando comparece à SRF para fazer seu requerimento, os atendentes
lhe informam que é só por via de sistema PER/DCOMP ou DIRPF, e que o requerente não
consegue sequer entrar no primeiro, e o segundo não acata os dados que são inseridos no
sistema. Assim, vem através deste expediente requerer a restituição.
A Intimação n. 01/2013 (fl. 25), datada de 14/01/2013, solicitou a apresentação
de cópia autenticada do Ato de Reforma do Militar, além de Laudo Médico Pericial emitido pelo
Órgão de Perícia em Saúde da PMMG, reconhecendo a Doença Grave.
Em 29/01/2013 o ora Recorrente fez requerimento (fl. 52) de juntada de
documentos (cópia autenticada de reforma militar e cópia autenticada do laudo médico pericial
aprovado pelo PMMG).
O Despacho Decisório n. 72/2013 (fls. 34 e 35), de 25/02/2013, indeferiu o pleito
dada a não apresentação de documentos:
Na documentação apresentada pelo contribuinte nas folhas no 31 e 32, consta Laudo
com data de 05/08/2011, e de forma preliminar já se verifica que não consta nesse
documento a assinatura do responsável pela unidade emissora do laudo, ou seja, não
consta a assinatura do responsável pela unidade Santos Dumont (carimbo da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa).
Verifica-se, pela análise dos documentos apresentados pelo contribuinte no processo,
que o contribuinte não apresentou, conforme foi intimado pela Receita Federal,
Laudo Médico Pericial emitido pelo Órgão de Perícia em Saúde da PMMG,
reconhecendo a Doença Grave, fixando, inclusive, a data de início da doença e o
prazo de validade do laudo.
Cientificado em 27/02/2013, o contribuinte interpôs Recurso do Despacho
Decisório em 21/03/2013 (fls. 39 a 43).
1) Afirma que o laudo que gerou a isenção foi emitido pelo SUS, por via da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, com carimbo do posto CUIDAR/PSF/EQUIPE SANTOS
DUMONT, assinado pelos médicos credenciados do SUS;
2) Que se a PMMG aceitou o Laudo Oficial de 05/08/2011 e oficiou à Receita
Federal sobre a isenção do IR, que a acatou, não cabe agora questionar a legalidade de tal
documento;
3) Que o requerente procurou o Departamento de Recursos Humanos da PMMG
(DRH) em BH/MG, mostrou a intimação e aquele Departamento alegou que os originais não
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720446/2012-19

podem sair dos arquivos da PMMG, conforme requeria a Receita, porque interessam
especificamente à própria PMMG;
4) Que a cegueira foi adquirida em 08/1996, que a reforma oficial se deu em
12/12/2002, e que o Laudo Oficial foi emitido em 05/08/2011 (quando o requerente descobriu
que tinha isenção do IR), e que solicita o deferimento da restituição retroativamente;
5) Que no "Laudo Oficial" consta a assinatura da médica responsável pela unidade
emissora (unidade Santos Dumont), carimbo da Prefeitura de Lagoa Santa, onde consta que a
médica responsável por tal unidade é a Dra. Manieta Marta S. Hayashi, CRM MG 31663;
6) Que o Requerente procurou a seção de recursos humanos da PMMG e pediu
para preencherem outro laudo, ratificando o anterior, com o carimbo da PMMG, conforme
exigiu o agente fiscal, sendo o documento assinado por dois outros médicos.
No pedido, além do ressarcimento de valores desde a data em que se tornou
incapacitado (08/1996), requereu os autos originais do Processo Administrativo para o reexame
dos documentos comprobatórios, e atendimento preferencial por ser o requerente idoso.
O Acórdão 02-44.061 – 7a Turma da DRJ/BHE (fls. 79 a 81), em Sessão de
23/04/2013, julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inicialmente registra que, por força do disposto no CTN, art. 168, inc. I, o direito
de pleitear a restituição extingue-se após cinco anos contados da data da extinção do crédito
tributário. Assim, considerando que o pedido foi protocolizado em 20/8/2012, incabível qualquer
manifestação acerca de retenções ocorridas anteriormente a 20/8/2007.
Quanto ao reconhecimento da isenção, nos termos do RIR/1999, art. 39, § 4o, está
condicionado à comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo
de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
No caso, verifica-se que o interessado é portador de cegueira monocular, mais
precisamente, no olho esquerdo, e a legislação não se aplica à cegueira monocular – de sorte que
a acuidade visual seja igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica,
conforme a definição de cegueira prevista no Decreto 3.298/1999, art. 4o, inc. III. “Registre-se
que tal Decreto regulamentou a Lei 7.853/1989, a qual dispôs, inclusive, sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua integração social” (fl. 81).
Quanto à alegação do interessado que a fonte pagadora parou de reter imposto a
partir de 2011, julgou-se que tal fato não o exonera da obrigatoriedade de comprovar à RFB que
preenche os requisitos legais referentes à isenção alegada, caso seja intimado a fazê-lo, não
podendo se escudar no procedimento da fonte pagadora para se eximir do pagamento do IRPF
que porventura venha a ser apurado no Ajuste Anual.
O contribuinte foi cientificado em 23/05/2013 (fl. 82 a 84) e não interpôs Recurso
Voluntário, conforme Despacho de Encaminhamento datado em 10/07/2013. Há Termo de
Exclusão (fl. 86).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720446/2012-19

Consta (fls. 89 a 94) Recurso da Decisão, com recebimento em 13/06/2013, nos
seguintes termos:
(1) O laudo original já havia sido aceito pela PMMG desde 05/08/2011, tanto que
gerou a isenção em favor da Recorrente. Já o segundo laudo constata que a moléstia grave
(cegueira) atesta ser dos dois olhos. Enquanto no esquerdo há prótese, no direito há patologia de
catarata grave.
(2) O indeferimento em 2a instância se baseou em fato alheio à fundamentação de
indeferimento, qual seja, a alegação de que cegueira monocular não é abrangida pela isenção –
tal discussão não era objeto de discussão anterior e nem fundamentação da primeira decisão de
indeferimento.
(3) O laudo que gerou a isenção foi emitido pelo SUS, por via da Prefeitura
Municipal de Lagoa Santa, com carimbo do Posto Cuidar/PSF/Equipe Santos Dumont, assinado
pelos médicos credenciados pelo SUS Dr. Jamir de Sena Gonzaga e Dra. Marieta Marta S.
Hayashi. O Requerente não pode obrigar a PMMG a liberar o original do laudo. No “Laudo
Oficial” consta a assinatura da médica responsável pela unidade emissora, qual seja, Dra.
Marieta Marta S. Hayahi, CRM MG 31663. Na fase recursal, pediu para preencherem o outro
lado, ratificando o anterior, com carimbo da PMMG, sendo o documento assinado pelo Dr.
Breno Fernandino Tinoco, CRM 36764.
Cabe observar que há no processo o Recurso do Despacho Decisório (fls. 145 a
152), em documento datado de 09/09/2014 (fl. 143), inicialmente narra os fatos dizendo que em
06/06/2011 o Requerente formulou pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e a
Previdência Social ao INSS. Todavia, foi informado em 17/07/2011, que "após a análise da
documentação apresentada, não foi reconhecido o direito ao benefício, pois até 16/12/98 foi
comprovado apenas 21 anos 02 meses e 21 dias, ou seja, não foi atingido o tempo mínimo de
contribuição exigida, 30 (trinta) anos, se homem e 25 (vinte e cinco) se mulher, nem tampouco
comprovou na data do requerimento, o período adicional de contribuição equivalente a, no
mínimo, 40% do tempo que, em 16/12/98, faltava para atingir o tempo mínimo exigível nesta
data." Que, diante dessa resposta da Agência do INSS, em Vespasiano, o Requerente recorreu e
em 31/10/2011 recebeu comunicação com informação de tempo de serviço de 36 anos, 02 meses
e 07 dias.
(fl. 147) O erro do INSS está comprovado nas próprias comunicações enviadas ao
Requerente: na primeira correspondência, datada de 17/07/2011, informa-se que o Sr.
Paulo Francisco de Avelar (Beneficio n°. 153.924.300-9) até 16/12/98, tinha
comprovado apenas 21 anos, 2 meses e 21 dias e que a soma total do tempo de
contribuição apurado até a DER é de 33 anos 03 meses e 06 dias; poucos meses depois,
o próprio INSS, por via de correspondência datada de 31/10/2011, reconhece o direito
do Requerente de se aposentar, e aí já declara que foi apurado que o mesmo contribuiu
por 36 anos 02 meses e 07 dias.
Requer ao final: a) o ressarcimento dos prejuízos em relação ao tempo em que
contribuiu para a previdência quando já fazia jus à aposentadoria integral por tempo de
contribuição; b) o ressarcimento em relação aos salários de contribuição (aposentadoria) que já
eram devidos desde 26/07/2010, eis que o tempo apurado de contribuição foi de 36 anos, 02
meses e 07 dias, em 26/09/2011, “ou seja, o requerente contribuiu por 1 ano, 2 meses e 07 dias
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720446/2012-19

sem necessidade”; com as devidas correções legais; e c) celeridade, em obediência ao estatuto do
idoso.
O que se lê no Recurso Voluntário, todavia, não é o mero erro no sujeito passivo,
mas sim o recurso de processo diferente. Tal “Recurso do Despacho Decisório” tem como
sujeito passivo Paulo Francisco de Avelar, é dizer, pessoa diferente de Adriano Cezario de
Moura. Consta ainda no processo o requerimento da restituição de valores de contribuição de
Paulo Francisco de Avelar (fl. 153 a 165), documento datado de 09/07/2012. Ainda, Despacho
Decisório do Processo 13607.720365/2012-19 (fl. 166 e 167), é dizer, número próximo do
processo em tela (13607.720446/2012-19), procuração, pedido administrativo de restituição de
valores, comunicação de decisão e documentos.
O Despacho de Encaminhamento (fl. 136) endereçou o processo ao CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente cabe afirmar que o contribuinte foi cientificado em 23/05/2013 (fls.
82 a 84) e interpôs Recurso com recebimento em 13/06/2013 (fl. 89 a 94). Admito, portanto, a
tempestividade.
O Acórdão 02-44.061 – 7a Turma da DRJ/BHE, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. Seus pontos foram: a) decadência do direito de repetir o indébito;
b) não reconhecimento da isenção por cegueira monocular; e c) justificativa da obrigatoriedade
de “nova” comprovação à RFB ante aos motivos da isenção. Dado que não houve contestação
direta a este ponto, até porque houve o cumprimento deste item por parte da Recorrente, o
julgamento terá como foco os dois primeiros pontos.
Decadência do direito de repetir o indébito
Corretamente a decisão de 1a instância julga que, por força do disposto no CTN,
art. 168, inc. I, o direito de pleitear a restituição extingue-se após cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário.
CTN, Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; (...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720446/2012-19

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
A par do que alega o contribuinte (fl. 93), considerando que o pedido foi
protocolizado em 20/08/2012 (fl. 02), incabível qualquer manifestação acerca de retenções
ocorridas anteriormente a 20/08/2007. O que pode ser deferido, portanto, é o recebimento dos
valores após 20/08/2007.
Isenção por cegueira monocular
Consta no Laudo Oficial (fl. 13), datado de 05/08/2011, além do registro de que a
doença não é passível de controle:
O paciente acima apresenta catarata incipiente em olho direito. Em uso de prótese
ocular sobre o olho atrófico (olho esquerdo) desde 1997 em decorrência de TEE em
1996.
E consta no Laudo Oficial (fl. 51) de 15/03/2013, além do registro de que a
doença não é passível de controle:
O paciente acima é portador de cegueira no olho esquerdo após trauma crânio
encefálico, com olho atrófico e uso de prótese ocular desse lado, após 1996.
Registre-se de início a comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial do Municípios, sem prazo de validade fixado do laudo pericial, dado
que a moléstia não é passível de controle.
Se por um lado o contribuinte interpreta que o laudo constatou que a moléstia
grave (cegueira) atesta ser binocular, o julgamento a quo entende que enquanto no esquerdo há
prótese, no direito há patologia de catarata grave – assim, a cegueira é monocular e não faz jus à
isenção.
Se em um dos olhos a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica, conforme a definição de cegueira prevista no Decreto 3.298/1999,
art. 4o, inc. III, que regulamentou a Lei 7.853/1989, há jus à imunidade. É dizer, independe de se
entender que a cegueira in casu é monocular ou total.
Finalmente vale lembrar que o Parecer PGFN/CRJ/ No 29, de 11 de janeiro de
2016, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, concluiu
pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais fundadas no
entendimento de que a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, incisos XIV e XXI, da
Lei 7.713, de 1988, abrange os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
quando beneficiário for portador do gênero patológico "cegueira", seja ela binocular ou
monocular, desde que devidamente caracterizada por definição médica, acatando vasta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, a lei que concede a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria
de contribuinte portador de cegueira não faz qualquer ressalva de que apenas o portador de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.720446/2012-19

cegueira binocular (total) faça jus ao benefício, o que implica reconhecer o direito ao benefício
isento àquele acometido de cegueira parcial.
É o que também comanda a Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda
prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira
monocular.
É imperioso, portanto, reconhecer a isenção desde 20/08/2007.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido a partir do exercício
de 2008, ano-calendário 2007, devendo ser considerado como isento de tributação os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, restituindo-
se o indébito verificado após descontados os valores eventualmente já recebidos em cada
período.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 186
DF CARF MF
Original